Tribunal: TJDFT
Processo: 0725529-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725529-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA LISBOA AGRAVADO: THAYNARA APARECIDA CURADO DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de tutela de urgência, interposto por JOSE LUIZ PEREIRA LISBOA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 67299044 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de THAYNARA APARECIDA CURADO DE MORAES, suspendeu o feito executivo até agosto de 2020, em razão da redução salarial sofrida pela agravada executada nos últimos meses por conta da pandemia de Covid-19, com o viso de propiciar a esta última a possiblidade de reestabelecimento de sua condição de liquidez. Recorre o agravante da aludida decisão, alegando, em síntese, que o entendimento lá adotado é totalmente incompatível com o ordenamento jurídico pátrio, porquanto nega vigência aos ditames do art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil – CPC, além de violar ainda garantias constitucionais e processuais. Destaca que a pandemia de coronavírus também reflete em sua vida financeira, e por isso faz jus a ver seu crédito devidamente solvido. Ressalta que não houve comprovação hígida da alegada redução salarial por parte da agravada, tampouco das despesas e necessidades por ela aduzidas. Evidencia a possibilidade de pagamento da dívida executada por outros meios distintos da verba salarial. Sustenta a possibilidade de dilapidação patrimonial pela agravada durante o prazo de suspensão ordenado pelo Juízo de origem. Frisa, outrossim, que a agravada não tem a intenção de cumprir com a obrigação judicialmente imposta. Tece arrazoado acerca do preenchimento, no caso à baila, dos requisitos das tutelas de urgência postuladas no presente agravo de instrumento. Ao cabo, almeja a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e a antecipação da tutela recursal para que seja determinando o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, como forma de evitar que a agravada dissipe todo o seu patrimônio. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 236865164 dos autos originários), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E tratando-se de pretensão liminar que colima também antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, para a concessão de medida desse viés é preciso ter mente as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso vertente, verifico que as medidas de urgência buscadas pelo agravante não atendem aos aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado, principalmente porque – como bem salientado pelo Juízo de primeiro grau – a redução salarial, de um modo geral, acarreta em sérios prejuízos para manutenção básica de qualquer pessoa, tornando momentaneamente obstado, por força do postulado da dignidade da pessoa humana, exigir cumprimento de obrigação pecuniária em momento tão adverso para a parte executada. Consoante sabido e consabido, estamos enfrentando um sério período de calamidade pública em que os direitos postos à colação devem ser sopesados de forma ainda mais cuidadosa e atenta às realidades fáticas que despontam dos autos. A despeito dos argumentos trazidos pelo agravante, denota-se, no particular, que a agravada, de fato, sofreu redução salarial, conforme atesta contrato de natureza trabalhista colacionado no ID 65423841. Conquanto haja vários meios de promover o efetivo cumprimento da dívida cobrada em juízo, respondendo a parte devedora com todos os seus bens presentes e futuros (CPC, art. 789), não se pode olvidar que, via de regra, incumbe à parte exequente impulsionar o feito, respeitando as diretrizes estabelecidas no art. 805 do CPC. Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal –, tem-se que o Juízo a quo, na decisão agravada, agiu com bastante zelo, aplicando a suspensão do processo por uma prazo bem razoável, atendendo, assim, aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando a dignidade da pessoa humana, em especial da agravada, que, conforme comprovado nos autos, está passando por oscilações temporárias em seu contrato de trabalho, cuja consequência imediata – minoração de sua remuneração – não deve ser desconsiderada, sobretudo neste momento de crise ocasionado pela pandemia da Covid-19. Impende registrar, a propósito, que o prazo de suspensão aplicado pelo Juízo de origem tomou em conta o prazo de alteração do contrato de trabalho da agravada, findando já no fim do próximo mês – agosto de 2020 – o que, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), não apresenta iminente perigo ao deslinde satisfatório da execução. Não bastasse isso, em consulta aos autos de origem, percebe-se inclusive que a agravada apresentou recente proposta de acordo (ID 68125953) para uma solução amigável da causa, que, na atual fase, está pendente de manifestação do agravante a este respeito. À primeira vista, as razões de decidir delineadas na decisão recorrida encontra conforto nas disposições gerais do art. 8o do CPC, e mais nas outras acima citadas, desmerecendo qualquer reparo, sobretudo em sede de cognição superficial própria das tutelas de urgência. Nesse descortino, mormente tendo em consideração os aspectos fático-jurídicos acima pontuados, entendo, nesta via de cognição superficial e rarefeita, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pelo agravante, bem como reputo ausente ou não demonstrado o risco ou ameaça premente de grave monta ao feito executivo suspenso por um curto espaço de tempo, razão por que não há como se deferir nenhuma das tutelas de urgência requestadas pelo agravante. Ancorado nessas razões, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO COMO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator